Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-49.2022.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000720-49.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), MADEIREIRA TRES ESTADOS EIRELI - CNPJ: 18.114.750/0001-50 (IMPETRANTE), Milene Aparecida Pereira Beltramini Juíza do Juizado Volante Ambiental (IMPETRADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela concessão da segurança.

Mandado de Segurança n. 1000720-49.2022.8.11.9005

Impetrante:
Madeireira Três Estados Eireli

Impetrado(a):

MMa. Juíza do Juizado Volante Ambiental (Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini)

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 40

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO PELA AUTORIDADE COATORA – APURAÇÃO DO DELITO DO ART. 46 DA LEI No 9.605/1998 – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VOLUMETRIA CORRETA DO MATERIAL APREENDIDO – REQUISITO PARA IDENTIFICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Havendo imputação por crime ambiental consistente no transporte de madeira com documentação irregular, e referindo-se a problemática justamente à divergência de essência e volumetria dos espécimes, constitui ato ilegal que ofende direito líquido e certo a negativa de produção de prova pericial no material apreendido, por tratar-se de elemento indispensável à verificação da materialidade delitiva.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Madeireira Três Estados Eireli em face de ato tido como ilegal da lavra da MMa. Juíza de Direito do Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis, autoridade apontada como coatora.

Insurge-se a impetrante contra a decisão prolatada nos autos de n.
1000437-66.2022.8.11.0003
,
em que responde criminalmente pelo transporte de madeira com excesso na volumetria não declarado nos documentos fiscal e ambiental, que acompanhavam o transporte, em razão
do indeferimento do pedido de realização de perícia técnica na carga apreendida e da determinação do perdimento do material em favor do Município.

A impetrante pugnou, em sede liminar, a suspensão da doação das madeiras ao ente municipal e a realização de laudo pericial c
om a finalidade de comprovar a metragem correta da
madeira
, devendo ser avaliada por profissional indicado pelo juízo a
quo,
e, no mérito, a concessão da segurança, outorgando definitividade à decisão acautelatória.

A liminar foi concedida no id.

139792667, determinando a
o juízo a
quo
a nomeação de perito para realização de
nova

perícia na carga de madeira
apreendida, correndo as despesas por conta da impetrante, e suspendendo

o perdimento da carga de madeira, até que se concluísse a avaliação.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, conforme manifestação contida no id. 141380158.

Parecer do Ministério Público no id. 145192654, defendendo a ausência de justa causa para a realização de nova perícia, considerando que o indeferimento do pedido pelo Juízo impetrado decorreu de relatório técnico produzido pela instituição estatal competente.

É o relatório necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Contudo, excepcionalmente, admite-se o manejo deste remédio constitucional para tratar de questões pontuais das quais não caiba outro recurso,
ex vi
dos artigos 1o e 5o da lei 12.016/09.

Feito esse esclarecimento, observo que o juízo impetrado inicialmente indeferiu o pedido de realização de prova pericial específica na madeira apreendida em poder da impetrante, que culminou na autuação pelo crime do art. 46 da Lei no 9.605/1998.

Após análise dos autos, destaco que a identificação da essência e volumetria do material apreendido é indispensável à aferição da materialidade delitiva própria à presente espécie, eis que o crime imputado à impetrante refere-se, justamente, ao transporte de madeira com divergência de documentação ambiental e fiscal.

A Constituição Federal de 1988 demonstra com afinco os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, visando evitar tratamentos degradantes ou injustos antes mesmo da decisão do juiz, conforme dispõe o art. 5o, LVII e LV
.

Destarte, a prova técnica, nesses casos, possui especial destaque a auxiliar o juiz na formação de sua convicção e na fundamentação da mesma, conforme art. 155 do CPP, ao garantir a maior veracidade dos fatos de forma científica e isenta, tendo em vista a sua materialidade.

Desse modo, como a impetrante demonstrou satisfatoriamente a necessidade de produção da prova
pericial, vislumbro a evidência de ilegalidade praticada pelo Juízo impetrado, somada à caracterização do direito líquido e certo da impetrante à produção probatória nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência a que vinculado o presente
writ
.

Pelo exposto,
concedo

a segurança
à impetrante, a fim de
confirmar a liminar deferida
e
determinar
que o juízo impetrado faculte a realização de nova perícia na madeira apreendida, ficando suspenso o perdimento da carga até que se conclua a avaliação.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022